Tribunal: TJMT
Processo: 1032454-96.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032454-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS - CPF: 031.564.121-55 (AGRAVADO), CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA - CNPJ: 50.562.355/0001-42 (AGRAVADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO – PRESENÇA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – ARGUMENTOS DA PARTE RECORRIDA NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIAS DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS – MENOR QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, autoriza a extensão das obrigações da pessoa jurídica aos bens particulares de sócios ou administradores quando configurado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Comprovada a continuidade de funcionamento do estabelecimento comercial no mesmo endereço e utilizando-se de máquina de cartão de crédito vinculada a outra empresa, em conjunto com vínculos familiares entre os envolvidos, restam evidenciados fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende a execução principal, nos termos do art. 134, § 3º, do CPC, não havendo ofensa à legalidade ou prejuízo ao agravante.

As alegações da parte agravada de impenhorabilidade e de que os valores bloqueados seriam destinados à subsistência familiar e ao tratamento médico do filho menor, embora respeitáveis, além de não terem sido apresentados na origem, o que substancia supressão de instância, não encontram, a princípio, seguro suporte nos documentos apresentados, tratando-se de singelas provas indiciárias das alegações. Ademais, o filho da parte recorrida não integra a relação jurídica processual, sendo que os indícios concretos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, apresentados pelo agravante, prevalecem em face das alegações genéricas da parte agravada, que não afastaram os elementos que caracterizam o abuso da personalidade jurídica.

Provimento parcial ao recurso para deferir o pedido de arresto cautelar via SISBAJUD e RENAJUD, visando garantir a eficácia da execução principal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032454-96.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA
e
CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nº. 1039523-56.2024.8.11.0041, em trâmite perante o MM. Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora agravante, sendo seus efeitos mantidos por meio da decisão integrativa de rejeição dos aclaratórios.

A parte recorrente, nas suas razões de Id. 252391659, argumenta a incorreção da decisão recorrida, aduzindo que se fazem presentes os requisitos para deferimento da medida de arresto, sendo que a
“probabilidade do direito está na robustez das provas apresentadas pelo BRADESCO de que houve abuso da personalidade jurídica, operacionalizada pela sucessão empresarial ilícita”
(sic).

Diz que
“empresa devedora, chamada “GUILA’S GRILL”, foi aberta em 16/04/2013, está ativa na receita federal e sediada na Av. Djalma Ferreira de Souza, 1 - QUADRA 45 LOTE 1 - Morada do Ouro II, Cuiabá/MT, tendo por objeto social a atividade de “restaurantes e similares””
, que
“as imagens de satélite do Google Street View comprovam que a empresa executada GUILA’S GRILL está instalada de fato no endereço da Av. Djalma Ferreira de Souza, 1 - QUADRA 45 LOTE 1 - Morada do Ouro II, Cuiabá/MT desde 2017 (pelo menos) até a presente data”
e que
“compareceu naquele estabelecimento da GUILA’S GRILL em 17/06/2024 e confirmou que o estabelecimento comercial continua em funcionamento naquele local, com toda a sua estrutura original, mantendo inclusive os mesmos números para contato, fachada, nome fantasia, etc”
(sic).

Entretanto,
“ao realizar uma compra no local em 17/06/2024, o Bradesco descobriu que a executada GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA LTDA [17.960.825/0001-50] está desviando o seu faturamento e recebendo suas vendas por meio do CNPJ da Requerida CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA (50.562.355/0001-42), pois, apesar da Nota Fiscal ser emitida no CNPJ da devedora [17.960.825/0001-50], o recibo da compra emitido pela máquina de cartão de crédito saiu no CNPJ da requerida CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA (50.562.355/0001-42)”
, além de que
“em 02/08/2024 foi realizada uma nova compra no aludido estabelecimento comercial, o que confirmou a utilização do CNPJ de CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA (50.562.355/0001-42) para recebimento dos valores, apesar de a Nota Fiscal ser emitida no CNPJ da Executada”
; há
“certeza de que a empresa devedora GUILA’S GRILL (GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA LTDA - 17.960.825/0001-50) CONTINUA ATIVA E EM FUNCIONAMENTO, mas desviando seu faturamento para o CNPJ da Requerida CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA (50.562.355/0001-42), em inequívoco ato fraudulento”
, sendo que
“a “nova” empresa foi aberta em 05/05/2023 para o exercício da MESMA ATIVIDADE, no MESMO endereço da Executada”
(sic).

Sustenta
“que a constituição se deu logo após a Executada assumir a dívida com o BRADESCO, em 29/04/2022, e dias depois a Executada parou de pagar as parcelas do contrato, vencidas a partir de 23/05/2023”
(sic).

Esclarece que
“o abuso da personalidade e o conluio fraudulento ficam ainda mais evidentes após a confirmação de que a Requerida CAMILA é companheira do devedor GUILHERME, cujo relacionamento é divulgado nas publicamente nas redes sociais”
(sic), bem como que há,
“portanto, inequívoco desvio de finalidade na constituição da nova empresa, além do abuso da personalidade jurídica e da confusão patrimonial com a Executada, com nítido caráter fraudulento”
(sic).

Pontua que
“CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS é companheira do executado pessoa física, GUILHERME (sócio da devedora originária do Bradesco), e COM CERTEZA TEM CONHECIMENTO DO DÉBITO DA EMPRESA EXECUTADA JUNTO AO BRADESCO, sendo evidente que elea também SE BENEFICIOU COM OS LUCROS DA EMPRESA SUCESSORA A PARTIR DO FUNDO DE COMÉRCIO DA EMPRESA EXECUTADA”
, sendo que
“ao enfrentar situação em que o executado, para evitar a constrição de bens por dívidas suas, gerindo sua própria empresa, se utilizou de sua companheira para a constituição de novas empresas, o STJ, em decisão de Relatoria do Exmo. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, reconheceu que os sócios deveriam ser igualmente responsabilizados, DEVIDO AO BENEFÍCIO PROPICIADO AO NÚCLEO FAMILIAR”
(sic).

Assevera que
“os Agravados também estão contribuindo para a frustração da execução promovida pelo BRADESCO contra os executados, posto que a execução tão somente não logrou êxito em decorrência do abuso da personalidade que colaboraram, tudo conforme arts. 187 e 942 do CC”
, sendo que
“o perigo de dano irreparável decorre justamente do histórico fraudulento, inclusive em meio familiar (considerando que utiliza de sua companheira para desviar patrimônio), aqui denunciado, pois os Agravados, tão logo tomem conhecimento desta demanda, não medirão esforços para orquestrar novas fraudes com objetivo de mais uma vez desviar bens e ativos para prejudicar o BRADESCO, esvaziando totalmente seu patrimônio, fazendo com que a medida não tenha qualquer utilidade no futuro”
(sic).

Defende que
“a suspensão determinada não deve valer para os executados principais, mas tão somente para os Requeridos, que são quem se pretende incluir no polo passivo”
(sic).

Pede que seja
“concedido de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, para determinar o ARRESTO cautelar, via sistema SISBAJUD, dos ativos financeiros e de veículos, via RENAJUD, em face dos Agravados, bem como o prosseguimento da execução em face dos devedores originários que não são partes neste IDPJ”
(sic).

No mérito do recurso, requer que
“seja confirmada a liminar deferida, dando-se integral provimento ao Agravo de Instrumento”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo recursal anexo à peça Id. 252569691.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 14/11/2024, na decisão monocrática Id. 252956193.

Na contraminuta Id. 255936171, a parte agravada argumenta a ausência de provas robustas para a alegada confusão patrimonial e desvio de faturamento, ressaltando que os valores bloqueados provêm de poupança familiar destinada à subsistência e ao tratamento médico do filho menor da agravada, portador de autismo, e não possuem vínculo com a empresa executada.

Sustenta, ademais, que não possui vínculo matrimonial formal nem grupo econômico com a empresa devedora, afastando qualquer responsabilidade patrimonial.

Enfatiza que o bloqueio atinge recursos protegidos pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, sendo essencial para a dignidade e o bem-estar da família, além de violar princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança.

A par disso, requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, a manutenção integral da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, a liberação imediata dos recursos e a condenação do banco agravante em honorários sucumbenciais.

Na peça Id. 264185260 foi pleiteada a realização de sustentação oral pela parte recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, alegando que há elementos suficientes para deferimento da medida de arresto, com base em provas que indicam abuso da personalidade jurídica e sucessão empresarial ilícita; aponta que a empresa GUILA’S GRILL, ativa e funcionando no mesmo endereço, está desviando faturamento para a empresa CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA, configurando desvio de finalidade e confusão patrimonial; ressalta que a constituição da nova empresa ocorreu logo após o inadimplemento contratual da empresa executada e que há conluio fraudulento entre os sócios, agravado por vínculo familiar entre os responsáveis; sustenta que o histórico fraudulento e o risco de esvaziamento patrimonial justificam a medida de urgência; requer a concessão de efeito ativo para arresto cautelar de ativos financeiros e veículos, com prosseguimento da execução contra os devedores originários, e, no mérito, a confirmação da liminar com provimento integral do recurso.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 1039523-56.2024.8.11.0041.

SUSCITANTE: BANCO BRADESCO S.A.

SUSCITADO: CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS, CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA

K Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Conforme certidão de Id. 168486003 não houve recolhimento das custas processuais.

A Instituição Financeira ajuizou uma ação de execução extrajudicial, n. 1035992-93.2023, indicando como Executados a empresa Guilherme Henrique de Oliveira Costa Ltda e a pessoa física Guilherme Henrique de Oliveira Costa.

Em diligência ao feito mencionado acima, observo que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD-DRF.

Pontuado o disposto acima, na presente ação a Instituição Financeira informa que a empresa ré tem por atividade econômica um restaurante situado no bairro morada do ouro, nesta capital, estando ativa conforme comprovante de inscrição de Id. 168036077.

Apresenta fotos no Id. 168036079 que demonstram estar a Executada, nome fantasia de GUILAS GRILL, em funcionamento mas desviando o seu faturamento e recebendo suas vendas por meio de contas em nome da empresa CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA – CNPJ: 50.562.355/0001-42.

Para comprovar o disposto acima, anexa aquisição de produtos do local e, apesar da nota fiscal estar em nome da empresa Executada Guilherme (Id. 168036082 e 168036084), o titular da conta que recebe os pagamentos efetuados por meio de cartão chama-se THR RESTAURANTE, comprovante apresentado no Id. 168036082 – pág. 02 e 168036084 – pág. 02.

Pelo extrato de Id. 168036085 tem-se que THR RESTAURANTE é o nome fantasia da empresa CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA – CNPJ: 50.562.355/0001-42, estabelecida no mesmo endereço declinado pelos Réus.

É o relatório necessário.

Intimo o Banco para efetuar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito e extinção sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo e não havendo recolhimento das custas, concluso para extinção.

CUMPRIDO O EXPOSTO ACIMA, EM CELEBRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE, PASSO A ANÁLISE DA EXORDIAL E CITAÇÃO:

Conforme dispõe o art. 134, § 3º do CPC, suspenda-se a execução extrajudicial n. 1035992-93.2023, até decisão deste incidente. CERTIFICANDO-SE NAQUELE.

Primeiramente,
ACERCA DO PLEITO DE ARRESTO POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD, TENHO QUE APESAR DOS ARGUMENTOS DISPOSTOS NA INICIAL, NECESSÁRIO IN CASU A CITAÇÃO DA EMPRESA E A SÓCIA, EM NOME DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, VISTO QUE SE TRATA DE INCIDENTE PARA INCLUSÃO NO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO.

PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS INDICADOS NO ART. 300 DO CPC, INDEFIRO O ARRESTO.

Acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, necessário considerar o disposto no art. 50 do CC:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)
”

Em análise aos documentos apresentados pelo Banco na peça vestibular evidente os indícios da confusão patrimonial disposta no art. 50, § 2º, inciso II do CPC já que, ao adquirir um produtos na GUILAS GRILL o titular da conta que recebe os pagamentos efetuados por meio de cartão chama-se THR RESTAURANTE, conforme comprovante apresentado no Id. 168036082 – pág. 02 e 168036084 – pág. 02.

Aliado ao disposto acima, ambas as empresas constituem um grupo econômico visto que, a sócia representante da Empresa Camila e casada com o proprietário da empresa Guilherme.

Neste sentido a jurisprudência a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o pedido de reconhecimento de grupo econômico. 2. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976) contempla os requisitos para constituição do grupo econômico, dentre eles a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. 3. In casu, os elementos probatórios anexados aos autos não são hábeis e suficientes para o reconhecimento, de plano, da existência de grupo econômico, sendo cabível sua comprovação durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica basta a alegação acerca do preenchimento dos requisitos, dispensando-se a apresentação de prova pré-constituída. 5. Presentes indícios acerca da existência de grupo econômico, inclusive em face do empréstimo contumaz de máquinas de cartão de crédito entre pessoas jurídicas, cujos sócios têm grau de parentesco, configuram elementos suficientes à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois, numa primeira vista, evidenciam confusão patrimonial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07071265920218070000 DF 0707126-59.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PRONUNCIADA – CORREÇÃO DA DECISÃO – agravantes que formam grupo econômico que também é utilizado para obstar o cumprimento das obrigações contratadas – uso de máquinas de cartão de crédito de terceira empresa para recebimento de vendas – compartilhamento de endereços – executada que se encontra em pleno funcionamento e não acusa qualquer recebimento por meio das máquinas desde 2016, não obstante seja empresa de porte no setor varejista de material de construção – somatória das circunstâncias que faz ver o uso do grupo econômico também com o escopo de desvio de valores da empresa executada, para se furtar ao cumprimento de obrigação regularmente assumida – presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil – correta a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução – agravo desprovido.(TJ-SP - AI: 21305112320218260000 SP 2130511-23.2021.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 08/09/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2021)

Portanto
citem-se as Rés para no prazo de 15 dias apresentarem as provas cabíveis, conforme dispõe o art. 135 do CPC.

Para tanto, intimo
a Instituição Financeira, via DJE, para em 15 dias promover ao recolhimento das diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ
, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o Autor via sistema para que cumpra a decisão, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Não havendo cumprimento da decisão, concluso para extinção.

CUMPRIDA A CITAÇÃO
, apresentada ou não manifestação pelas Rés, intime-se o Banco para manifestar requerendo o que entender de direito, no mesmo prazo acima.

Junte-se cópia desta decisão na execução extrajudicial n. 1035992-93.2023.

Por fim, cumpra-se o disposto no artigo 134 § 1º comunicando-se ao Distribuidor para as anotações devidas.

Cumpra-se.

Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito”

(...)

“
Processo
: 1039523-56.2024.8.11.0041.

SUSCITANTE: BANCO BRADESCO S.A.

SUSCITADO: CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS, CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA

K Vistos etc.

BANCO BRADESCO S.A., já qualificado nos autos em referência, interpôs o Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Id. 170534087 arguindo obscuridade na decisão de Id. 169646678 que recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a suspensão da execução extrajudicial, indeferiu o arresto de bens e condicionou a citação por mandado.

O Embargante alega que ocorreu obscuridade em três pontos por este juízo, quando:

1. Indeferiu o arresto ante a necessidade de conceder o contraditório;

2. Suspendeu do feito executivo quando na verdade deveria recair sobre os Réus desta ação;

3. Determinou o recolhimento de custas quando a citação ocorreria por correio;

Por fim, requereu o acolhimento do presente declaratório sanando os vícios apontados.

Conforme certidão de Id. 172540444 os embargos de declaração são tempestivos.

Não houve a triangularização processual deixando os Réus de serem intimados à apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

Oportuno destacar que, para o cabimento do recurso aviado, mister se faz considerar os termos do art. 1.022 do hodierno CPC, segundo o qual é possível o seu ajuizamento quando a decisão recorrida apresentar obscuridade, contradição ou for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, como também, para corrigir erro material.

Consoante a lição de Bernardo Pimentel Souza, in "Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória", 2ª ed., Maza Edições: Belo Horizonte, 2001, p. 304 e 305:

“Consiste a omissão no silêncio do órgão julgador sobre o tema ou argumento suscitado pelas partes ou pelo Ministério Público. Também configura a inércia do julgador diante da matéria apreciável de ofício.”

[...] A contradição consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional.

Os defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório.

[...] Padece a obscuridade o pronunciamento jurisdicional que não é claro, inteligível. A obscuridade tanto pode ser ideológica como material. A obscuridade ideológica é marcada pelo defeito na transmissão das idéias pelo julgador. Já a obscuridade material reside no vício formal do pronunciamento jurisdicional. Basta imaginar a hipótese de superposição de linhas em decisão datilografada ou impressa. Também é possível a existência de obscuridade material em caso de decisão manuscrita pelo magistrado."

O Embargante alega que ocorreu obscuridade em três pontos por este juízo, quando:

1. Indeferiu o arresto ante a necessidade de conceder o contraditório;

2. Suspendeu do feito executivo quando na verdade deveria recair sobre os Réus desta ação;

3. Determinou o recolhimento de custas quando a citação ocorreria por correio;

No que tange a primeira arguição de obscuridade acerca do indeferimento da medida cautelar de arresto, observo que a interlocutória de Id. 169646678 diz:

“Primeiramente, acerca do pleito de arresto por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, tenho que apesar dos argumentos dispostos na inicial, necessário in casu a citação da empresa e a sócia, em nome do princípio do contraditório, visto que se trata de incidente para inclusão no processo expropriatório.

Portanto, ante a ausência dos elementos indicados no art. 300 do CPC, indefiro o arresto.”.

Assim, conforme disposto acima, o que motivou este juízo a indeferir o arresto por meio dos sistemas indicados na inicial foi à ausência de comprovação dos requisitos necessários indicados no art. 300 do CPC, fato exposto na interlocutória recorrida, tratando-se de ato visando a inclusão no processo expropriatório e não a expropriação em si.

(...)

Feitas essas considerações,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Decorrido o prazo de recurso, cumpra-se o disposto no Id. 169646678.

Cumpra-se.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar.

Como cediço, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica está expressamente consubstanciada no Código Civil, cujo art. 50 assim preceitua:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

Neste contexto, conforme a lição doutrinária de Anderson Schreiber:

"A desconsideração da personalidade jurídica é instituto concebido na experiência anglo-saxônica como forma de permitir o salto sobre a pessoa jurídica para alcançar diretamente o patrimônio de seus sócios ou administradores. É usualmente referida com as expressões inglesas disregard doctrine, ou ainda, lifting the corporate veil, que consiste precisamente em 'erguer o véu da pessoa jurídica' para atingir quem estiver por trás de sua utilização. O art. 50 do Código Civil ocupa-se do tema, filiando-se à chamada teoria maior da desconsideração, que exige, para que se atinja o patrimônio dos sócios ou administradores, a configuração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não se trata, como se vê, de rendição ao subjetivismo, pois o abuso é visto aqui sob lente objetiva, como revela a expressa referência à confusão patrimonial (...) e que pode ser aferido a partir do exame objetivo da situação concreta (como no caso do sócio que paga por meio da pessoa jurídica suas contas pessoais ou mantém empréstimos com sua própria companhia)."
(SCHREIBER, Anderson. Código Civil Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 39/40).

Incidindo, pois, o artigo 50 do Código Civil e, por conseguinte, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, impende salientar que a Medida Provisória nº. 881/2019, posteriormente convertida na Lei nº. 13.874, de 20 de setembro de 2019, incluiu parágrafos ao propalado dispositivo, de modo a especificar expressamente o que se entende por
confusão patrimonial
e
desvio de finalidade
,
verbis
:

"§ 1º Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica"

Portanto, é possível a responsabilização de outras pessoas jurídicas e pessoas físicas quando evidenciada a utilização da personalidade jurídica com o intuito de lesar credores, porque, no mais das vezes,
a finalidade da constituição de outra pessoa jurídica no mesmo local, com o mesmo objeto social e sócios da mesma família ou cônjuge/convivente, substancia evidente intenção de blindagem patrimonia
l.

No caso, a despeito do teor da decisão recorrida, infere-se que a parte autora recorrente traz robustos indícios probatórios objetivos e concretos de que a parte requerida recorrida
CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS
é
convivente
do executado GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, sócio administrador da pessoa jurídica da também executada GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA LTDA ME (estabelecimento GUILLAS GRILL), tendo CAMILA constituído a pessoa jurídica requerida CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA para visivelmente, a princípio, desviar o faturamento do mesmo estabelecimento GUILLAS GRILL, local que, embora ainda em funcionamento, utiliza de máquina de cartão de crédito de CNPJ da pessoa CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA (50.562.355/0001-42) para recebimento de valores.

Acerca do acima exposto, há uma série de evidências probatórias bem delineadas nas razões recursais, dentre as quais se destacam:

·

comprovantes de inscrição de CNPJs das pessoas jurídicas GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA LTDA ME e CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA,
com mesmo endereço e ramos de atividade
;

·

regular continuidade de funcionamento do estabelecimento GUILLAS GRILL;

·

dois recentes comprovantes de pagamento de valores de cartão de crédito, em que consta recebimento de valores em favor do CNPJ 50.562.355/0001-42 de CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS LTDA, mas com notas fiscais de identificação do estabelecimento como GUILLAS GRILL;

·

fotos demonstrando a existência de relacionamento e plausível convivência de CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI PAIS com o executado GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA.

Deste modo, há,
a priori
, evidências de que as requeridas agravadas se aliaram à parte executada GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA LTDA ME e GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, para fins de desviar o faturamento do estabelecimento empresarial GUILLAS GRILL, o que substancia desvio de finalidade e confusão patrimonial entre as mencionadas pessoas físicas e jurídicas, na forma do art. 50, §§ 1º e 2º, do CC/02.

Além disso, o
periculum in mora
é palpável, na medida em que a execução promovida contra os executados GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA LTDA ME e GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA tem se mostrado infrutífera justamente em razão do aparente ardil de desvio patrimonial bem delineado anteriormente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença -
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
– Indeferimento do pedido – Irresignação da exequente – Acolhimento –
Sucessão empresarial e confusão patrimonial evidenciadas - Encerramento de fato da executada, com diversas dívidas, seguido de constituição de nova empresa, no mesmo endereço e ramo de atividade, pela mãe do ex-sócio da executada – Extratos bancários juntados pela executada que demonstram diversas transferências para o sócio da nova empresa e para o ex-sócio, após a sua retirada - Aplicação do art. 50, do Código Civil
– Decisão reformada para julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica- – Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2286043-53.2022.8.26.0000 Santos, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 04/04/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– DECISÃO QUE DETERMINOU ARRESTO VIA SISBAJUD – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cediço que o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão. Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

No caso, resta evidente a probabilidade do direito da parte agravada, pois é possível verificar, em tese, indícios da ausência de patrimônio dos executados suficiente para assegurar o pagamento da dívida executada na Ação de Execução n° 1004590-02.2020.8.11.0040, bem como indícios de possível fraude nas sucessões das empresas NUTRIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e NUTRIMILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, dilapidação patrimonial com o intuito de fraudar credores, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, § 1º, do Código Civil), hipóteses que permitem que os requeridos sejam responsabilizados pelas dívidas contraídas pelos executados.

Quanto ao segundo requisito, o periculum in mora, este igualmente se encontra presente, vez que os executados já possuem diversas constrições pretéritas e relativas a dívidas que superam o valor dos bens que restaram em seus patrimônios.

Por fim, convém mencionar a total reversibilidade da medida e impossibilidade de prejuízo às partes envolvidas, eis que os valores ficarão depositados em juízo, podendo ser, posteriormente, conforme entendimento do magistrado singular, devolvidos à parte ora recorrente.

Incumbe à parte trazer aos autos elementos idôneos a demonstrar que a penhora incidente sobre o faturamento da empresa prejudicará sua saúde financeira, impedindo-a de exercer normalmente suas atividades.

Contudo, a agravante não fez prova de que o aludido arresto inviabiliza a sua atividade empresarial, bem como que estivesse passando por maiores dificuldades financeiras.”
(N.U 1005484-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO - INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA –
CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DOS ARTIGOS 789, 774 E 847, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DEMOSTRADOS SUFICIENTES –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que o sócio responda pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses do credor prejudicado. Ademais,
se as empresas funcionam em simbiose, com identidade de atividades, mesmo sócio, proximidade de endereço e mesma clientela, ou seja, com evidente confusão patrimonial, compartilham o mesmo fundo comercial, com fortes indícios de existência de grupo econômico, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autoriza-se, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10085140520248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A PESSOA JURÍDICA ORIGINALMENTE EXECUTADA E A EMPRESA DESCONSIDERADA, A AUTORIZAR A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Presente os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, impõe-se manutenção que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.
2. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10118874420248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos estes preenchidos
.”
(N.U 1018456-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

(destaquei)

Assim, presente estão os requisitos necessários para que seja deferida a medida cautelar de arresto de valores contra as requeridas agravadas via sistema SISBAJUD, dos ativos financeiros, e de veículos, via RENAJUD
.

Contudo, a despeito do acima exposto, não há que se falar em não suspensão da execução principal em razão do ajuizamento do IDPJ, isso porque a Lei Adjetiva é clara no sentido de que a instauração do incidente
suspenderá
o processo (art. 134, §§ 1º a 3º do CPC).

Por outro lado, as alegações da parte agravada de impenhorabilidade e de que os valores bloqueados seriam destinados à subsistência familiar e ao tratamento médico do filho menor, embora respeitáveis, além de não terem sido apresentados na origem, o que substancia supressão de instância, não encontram, a princípio, seguro suporte nos documentos apresentados, tratando-se de singelas provas indiciárias das alegações.

Além disso, é premente destacar que o filho da parte recorrida não integra a relação jurídica processual, sendo que os indícios concretos de confusão patrimonial e desvio de finalidade, apresentados pelo banco agravante, prevalecem em face das alegações genéricas da parte agravada, que não afastaram os elementos que caracterizam o abuso da personalidade jurídica.

Assim sendo, à luz do art. 50 do Código Civil e considerando a relevância dos indícios probatórios apresentados, entendo configurados os requisitos para a concessão da medida de arresto cautelar requerida.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão acima expostas, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para, confirmando a tutela de Id. 252956193, deferir o pedido de arresto cautelar, via sistema SISBAJUD, dos ativos financeiros das agravadas, bem como, via RENAJUD, dos veículos eventualmente registrados em nome das mesmas, até o montante atualizado do débito da execução principal, mantendo-se, contudo, a suspensão da execução principal (nº. 1035992-93.2023.8.11.0041), nos termos da lei processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025